Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDATO. ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEIS. REMUNERAÇÃO. QUITAÇÃO ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. “O contrato de administração de imóvel firmado com corretor configura mandato, cabendo a ele, na qualidade de mandatário, praticar atos ou administrar interesses do proprietário (mandante), nos termos do art. 653 do Código Civil.” (Acórdão 1143017, 07256409620178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Consoante o art. 320 do Código Civil, “a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”. O parágrafo único do aludido dispositivo determina que “ainda que sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”. Para demonstrar a quitação, o devedor deve apresentar documento que permita a identificação da dívida adimplida. Ao não exigir o comprovante de quitação, tampouco demonstrar, por outros meios, que o pagamento realizado é referente à dívida discutida nos autos, o devedor assumiu o risco de ser demandado pelo débito, haja vista que não se acautelou de forma devida, sobretudo considerando-se o vultoso montante alegadamente adimplido.
3. Nos termos do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Ao tecer comentários acerca do aludido dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam que “A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé.” (Código de Processo Civil comentado. 6. ed. em e-book baseada na 6. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).
4. Negou-se provimento aos apelos.